Tribunal: STF
Processo: AI 558844
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO.
GRATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
A redução de
gratificação incorporada, por lei posterior que majorou os
vencimentos, não ofende o princípio do direito adquirido e o da
irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.
Agravo regimental a
que se nega provimento.